Tribunal: STF
Processo: HC 240279
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.4.2024, por Felipe Bueno Araújo Santos e Paulo Maurício Feitoza Ferreira, advogados, em benefício de Ildioneto Alves de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 6.2.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.142.046/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 23.9.2020, pelo juízo da Décima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0069756-24.2015.8.26.0050), pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado), sendo impostas ao paciente as penas de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa. 



    3. Em 2.3.2021, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente. Esta a ementa do acórdão:



    “ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO – Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida.



    PENA E REGIME PRISIONAL – Corretamente impostos, não comportando qualquer alteração.



    Apelo desprovido” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    4. A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Sexta Câmara em 24.6.2021. Interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem em 18.2.2022. 



    A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.142.046/SP, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 5.8.2022, em razão de irregularidade na representação processual do recurso. 



    A defesa do paciente apresentou pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental, em 2.9.2022, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 



    Em 6.2.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA, MESMO APÓS INTIMAÇÃO DA PARTE. ARTIGOS 76 E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. SÚMULA N. 115 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, ‘na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos’. 



    2. No caso em tela, mesmo após devida publicação de intimação da parte para manifestação a respeito de certidão de saneamento de óbices não houve a regularização da representação processual, sendo escorreito o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 10). 



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 4.3.2024.



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “os patronos à época não foram intimados da decisão que constatou o vício formal, não tomando conhecimento acerca do prazo para sanar o respectivo vício” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alegam que, apesar de constar no acórdão impugnado “que a publicação referente ao ato foi distribuída no Diário de Justiça Eletrônico, comprovam que de fato os patronos não foram intimados, uma vez que, como mostra o print da aba ‘Minhas publicações’, extraídas do próprio site do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer publicação mencionando a regularização do vício apontado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumentam que “o art. 76 do Código de Processo Civil dispõe em seu texto que ‘verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício’”, mas “a defesa, além de não tomar conhecimento deste, considera o prazo de 5 dias pouco razoável, de modo que deixar de apreciar o recurso do paciente por vício posteriormente sanado beira o absurdo, ainda mais quando o mesmo advém de processo que pode custar-lhe a liberdade de locomoção, o que acontece no caso em tela” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressaltam que “foi expedido mandado de prisão (BNMP nº 069756-24.2015.8.26.0050.01.0001-09) em desfavor do paciente após o trânsito em julgado do acórdão do AgRg no AREsp 2142046/SP (...), este contrário aos autos, vez que os patronos à época não foram intimados para a devida regularização processual, o que se comprova pelos prints extraídos do próprio site do Superior Tribunal de Justiça, mas não só isso: o acórdão proferido contrariou o entendimento do próprio tribunal, vez que também seria necessária a intimação pessoal da parte para a devida regularização processual” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Defendem que, “mesmo que os patronos à época tivessem se mantido inertes por vontade própria, em se tratando de processo criminal, que ao final poderia restringir a liberdade de locomoção do paciente, o mesmo deveria ter sido intimado pessoalmente para regularizar a sua representação processual, de modo que não pode prevalecer o acórdão do AgRg no AREsp 2142046/SP (...), quando há diversos entendimentos do próprio tribunal que proferiu o acórdão em contrário” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Registram que “os patronos à época, após terem conhecimento da decisão do ministro Humberto Martins, procederam com a devida regularização processual, juntando instrumento de procuração e substabelecimento, bem como explanando o que de fato havia acontecido, de modo que o recurso deveria ter sido, ao menos, processado. Afinal, a situação se versa sobre paciente condenado, com mandado de prisão já expedido, de modo que a decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca de recurso interposto por ele configura cerceamento de defesa, e que certamente restringirá a sua liberdade caso este Excelso Supremo Tribunal Federal não tome nenhuma atitude a respeito” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirmam que o acórdão impugnado “vai em contramão as normas constitucionais, bem como aos tratados no qual o Brasil é signatário, na medida em que o direito do paciente de recorrer de sentença condenatória injusta foi restringido, considerando não só a falta de intimação dos patronos à época, como também a sua pessoal, que considerando tratar-se de processo que pode levá-lo a prisão, certamente não poderia ter acontecido” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Salientam que “o paciente sempre demonstrou postura colaborativa com o poder judiciário, respondendo a todos os atos do processo quando devidamente intimado, de modo que não é razoável pensar que, se tivesse sido devidamente intimado, deixaria de recorrer para que fosse decretada a sua prisão” (fls. 12-13, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer o provimento LIMINAR da Ordem de Habeas Corpus que ora se impetra para: 



    a) declarar a nulidade do acórdão no AgRg no AREsp 2142046/SP (2022/0170863-1), determinando a intimação dos advogados e a intimação pessoal do paciente para dar andamento a marcha processual; 



    b) expedir contramandado de prisão em favor ao paciente, diante do iminente risco de prisão por erro que não foi seu; 



    c) de maneira subsidiária, analisar os argumentos dispostos no AgRg no AREsp 2142046/SP (2022/0170863-1), por ser medida justa em prol do princípio do devido processo legal; 



    Ademais, prestadas as devidas informações pela autoridade coatora, requer seja a Ordem concedida em definitivo” (fl. 16, 
e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 4.3.2024, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 19.4.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019).(…) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado definitivamente às penas de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado.



    10. O Agravo em Recurso Especial n. 2.142.046, interposto pela defesa do paciente, não foi conhecido em razão de irregularidade na representação processual do paciente. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão impugnado, que ratificou a decisão de não conhecimento do recurso: 



    “Em que pesem os argumentos veiculados, não há como modificar a decisão ora agravada em favor da tese do agravante.



    Consta dos autos certidão de fl. 659 de que o despacho de vista ao recorrente para manifestação acerca de vício certificado de fls. 657 foi publicado em 24/6/2022. 



    Compulsando o Diário de Justiça Eletrônico do Superior Tribunal de Justiça no sítio eletrônico do STJ, disponibilizado em 23/6/22 e publicado em 24/6/22, conforme certidão de folha 229, o despacho foi publicado corretamente, conforme reproduzo abaixo:



    AUTOS COM VISTAS AOS RECORRENTES 



    Os processos abaixo relacionados encontram-se com vista ao(s) recorrente(s) para manifestação acerca da ‘Certidão para Saneamento de Óbices’ constante dos autos: 



    [...] AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2142046 - SP (2022/0170863-1) 



    RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ



    AGRAVANTE: ILDIONETO ALVES DE SOUZA ADVOGADOS: PAULO ROBERTO PENHA – SP259890 CARLOS HENRIQUE CIRINO BARBOSA JUNIOR – SP388299 PAULO MAURICIO FEITOZA FERREIRA – SP425430



    AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 



    CORRÉU: VITOR DE LUCAS DA SILVA [...]



    Destarte, desatendido o comando de regularização da representação processual, escorreito o não conhecimento do recurso. No mesmo sentido, cito precedente: (...)



    Em tempo, a tela do sistema apresentada pela defesa não infirma a publicação, constando nela, inclusive que ‘(As informações aqui listadas não são intimações e não substituem aquelas publicadas no DJe.)’. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental” (fls. 3-4, e-doc. 10).



     



    11. Ao prolatar o acórdão questionado na presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, então Presidente daquele Tribunal Superior, que se restringiu a afirmar a existência, na espécie, de irregularidade na representação processual, para negar seguimento ao agravo em recurso especial interposto pela defesa do paciente.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora